Tribunal: STF
Processo: HC 54017
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
OS MAUS ANTECEDENTES SOCIAIS DO RÉU, ALIADOS AS CIRCUNSTANCIAS
PREVISTAS NO ART. 42 DO C.P. JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DE PENA ACIMA DO
MINIMO LEGAL, AINDA QUE NÃO VERIFICADA A REINCIDENCIA GENERICA OU
ESPECIFICA DO AGENTE. LATROCINIO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.